Tribunal: TCU
Processo: 026.468/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que acórdão que aplicou multa aos responsáveis em processo de auditoria sobre transferências discricionárias celebradas pela União com as entidades sem fins lucrativos Fundação XXVII de Setembro e Associação Brasileira de Agências de Viagem - Ceará (Abav/CE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, de relatório de auditoria de conformidade sobre transferências discricionárias celebradas pela União, por intermédio do Ministério do Turismo (MTur), com as entidades sem fins lucrativos "Fundação XXVII de Setembro" (Convênios 707.039/2009 e 749.968/2010) e "Associação Brasileira de Agências de Viagem - Ceará" (Abav/CE) - Convênios 702.822/2008, 729.519/2009 e 732.039/2010, nesta oportunidade apreciando-se Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Mário Augusto Lopes Moysés em face do Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Mario Augusto Lopes Moyses à peça 202, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Embargante; 9.3. encaminhar os autos à Serur para continuidade do exame dos demais expedientes recursais, nos termos determinados no Despacho de peça 259.